Tribunal: STM
Processo: 7000839-10.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A oposição de Embargos de Declaração, imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado, esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, sendo imperioso o não conhecimento.
3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000839-10.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR
SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000839-10.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para
sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. A oposição de Embargos de Declaração, imbuída da finalidade
precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum
hostilizado, esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie
recursal, sendo imperioso o não conhecimento.
3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheceu dos Embargos
de Declaração, por serem manifestamente incabíveis. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
7000839-10.2023.7.00.0000
40001358263 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), com efeitos modificativos,
opostos pela Defesa Constituída do Sr. IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, em face do
Acórdão proferido no Agravo Interno (AI) nº 7000428-64.2023.7.00.0000.
Por ocasião da Decisão embargada, os Ministros do STM, por
unanimidade, rejeitaram o AI, para manter inalterada a Decisão monocrática, que
negou seguimento e determinou o arquivamento do HC nº 7000364-
54.2023.7.00.0000, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 13, inciso
V, do RISTM.
O Aresto restou assim ementado:
“[...] AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS.
JULGADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. NULIDADE DA DECISÃO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
TERATOLOGIA.
ABUSIVIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA. MAGISTRADA EM GOZO
DE FÉRIAS. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. A ação de Habeas Corpus é imprestável ao específico reexame de temas adstritos
a processos precedentes. A espécie não deflagra nova instância recursal de
julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus pressupostos tem suprema
relevância, sendo incabível a sua impetração como sucedâneo de Apelação ou de
Revisão Criminal. Isso desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a
violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de
abuso de poder.
2. O Agravo Interno desafia, dentre outras possiblidades, o julgamento monocrático
que nega seguimento a Habeas Corpus. Todavia, a pecha de abusiva, teratológica e
flagrantemente ilegal, mediante argumentação contraditória, confusa, inverídica e
impertinente, não macula a sentença condenatória prolatada em conformidade com
o Ordenamento Jurídico Pátrio.
3. Os juízes federais e os seus substitutos são órgãos diversos da Justiça Militar da
União. Quando, na sede de Circunscrição, houver mais de uma Auditoria, a
competência, sendo a mesma, será fixada pela distribuição. Se esta for realizada em
virtude de ato anterior à fase judicial do processo, prevenirá o juízo — art. 98,
parágrafo único, do CPPM.
4. O Princípio da Identidade Física do Juiz não é absoluto, podendo ser
flexibilizado, dependendo do contexto fático em que se encontre, a fim de garantir
maior agilidade à prestação jurisdicional.
7000839-10.2023.7.00.0000
40001358263 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O emprego massivo de recursos e de ações, flagrantemente incabíveis, em
especial se forem a mera reiteração de anteriores, todas carentes de viabilidade
jurídica, reforça o interesse de a sociedade, mediante o Poder Judiciário, executar a
Sentença penal transitada em julgado.
6. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão por
unanimidade. [...]”.
A Decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico (DJe nº
169/2023 de 26.9.2023). Os presentes ED, opostos em 16.10.2023, foram
tempestivos (AI n° 7000428-64.2023.7.00.0000 – Eventos 30 e 39).
O embargante alegou que o Acórdão do AI n° 7000364-
54.2023.7.00.0000 foi omisso, pois teria silenciado em relação às teses de
ilegalidade da Sentença condenatória proferida pela Juíza Substituta da 12ª CJM; e
de incompetência da JMU para julgar civis. Além disso, a Defesa aduziu não ter
impetrado o HC n° 7000364-54.2023.7.00.0000 como sucedâneo de Apelação ou de
Revisão Criminal.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 27.10.2023, com
a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art.
547 do CPPM e do art. 131, § 1º, in fine, do RISTM (ED n° 7000839-
10.2023.7.00.0000 – Evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões do
Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos
presentes Embargos (ED n° 7000839-10.2023.7.00.0000 – Evento 5).
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED) são tempestivos,
viabilizando-se o seu processamento.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) arguiu a preliminar de
não conhecimento, a qual, na sequência, será analisada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
7000839-10.2023.7.00.0000
40001358263 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM arguiu a preliminar de não conhecimento, porquanto os
presentes ED seriam manifestamente incabíveis.
A preliminar merece ser acolhida.
A jurisprudência do STM solidificou que os ED não merecem êxito
quando a parte busca apenas rediscutir a Decisão impugnada. Nesse sentido:
“[...] EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
FINALIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REQUISITOS
INTRÍNSECOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL. ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A oposição de
Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria
exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de
cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não
conhecimento. Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a
oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o
filtro da admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos não
conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão unânime. [...].” (STM.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000282-57.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 15.6.2022. Publicação:
28.6.2022). (Grifo nosso.)
No presente caso, o embargante aduziu a ilegalidade da Sentença
condenatória proferida pela Juíza Substituta da 12ª CJM; e a incompetência da JMU
para julgar civis. Além disso, argumentou que não utilizou o HC n° 7000364-
54.2023.7.00.0000 como substituto de Apelação ou de Revisão Criminal.
Ocorre que as referidas teses foram amplamente analisadas por
ocasião do julgamento do AI n° 7000428-64.2023.7.00.0000, demonstrando que a
Defesa busca, nos presentes ED, exclusivamente a rediscussão do Acórdão
vergastado.
Nesse sentido, citam-se trechos da Petição do AI, na qual o embargante
aventou as mesmas teses trazidas nestes ED:
“[...] I.2- DA INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA SUBSTITUTA DA 12ª CJM PARA
JULGAR O AGRAVANTE CIVIL- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
Excelência, por considerar que, a questão da competência é de matéria de ordem
pública, portanto, passível de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição, sem penalidade de preclusão. Nesse sentido esclarece Gustavo Badaró:
"Também estão incluídas no âmbito de cognição do tribunal as questões
7000839-10.2023.7.00.0000
40001358263 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preliminares, mesmo que não invocadas nas razões recursais, desde que se trate de
matéria cognoscível ex officio." (In Manual dos Recursos Penais. 2. Ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2017. pp. 131).
[...]
A Defesa requer que esta Corte Militar anule a sentença condenatória proferida
pela Juíza Substituta, a qual não estava vinculada aos autos e sentenciou o
agravante em gozo de férias. Que esta Corte Militar decline a competência para o
Juiz Titular da 12ª CJM.
[...]
I.3- DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR
CIVIS EM TEMPOS DE PAZ- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
[...]
A defesa do agravante considera que esta justiça centenária não é o foro
competente para julgar o agravante civil. Não obstante, restou comprovado que não
se atentou contra a hierarquia e disciplina, ordem militar ou qualquer bem, não
evidenciando lesão ao patrimônio militar, de modo que atraísse a competência desta
justiça especializada.
[...]
Neste sentido, por considerar que o civil (agravante) foi processado, julgado e
condenado perante tribunal militar em pleno Estado Democrático de Direito, a
sentença condenatória é nula em absoluto visto a flagrante ilegalidade, teratologia,
sendo aplicado a teoria da árvore envenenada.
[...]
I.3- DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DO RELATOR, VISTO A FLAGRANTE
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA MAGISTRADA SUBSTITUTA QUAL
INVADIU A JURISDIÇÃO DO JUIZ TITULAR DA 12 CJM
A Juíza Substituta da 12ª CJM, Dra. PATRÍCIA SILVA GADELHA, usurpou a
competência do Juiz Titular da 12ª CJM, Dr. ATALIBA DIAS RAMOS, – visto que
este, por força da Distribuição e Prevenção, deveria ter proferido a sentença.
[...]
Considerando que o Juiz Federal Militar, Titular da 12ª CJM, Dr. ATALIBA DIAS
RAMOS antecedeu em práticas decisórias (ato processual) a magistrada substituta,
que sequer estava vinculada aos autos da APM. Logo, a sentença proferida pela
magistrada substituta é flagrantemente ilegal e absurda, considerando que não era
a juíza natural para proferir sentença nos autos. [...].”.
7000839-10.2023.7.00.0000
40001358263 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a Ementa do Acórdão do AI n° 7000428-64.2023.7.00.0000
demonstra que os argumentos dos presentes ED foram amplamente debatidos na
Decisão recorrida:
“[...] AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS.
JULGADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. NULIDADE DA DECISÃO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
TERATOLOGIA.
ABUSIVIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA. MAGISTRADA EM GOZO
DE FÉRIAS. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. A ação de Habeas Corpus é imprestável ao específico reexame de temas adstritos
a processos precedentes. A espécie não deflagra nova instância recursal de
julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus pressupostos tem suprema
relevância, sendo incabível a sua impetração como sucedâneo de Apelação ou de
Revisão Criminal. Isso desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a
violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de
abuso de poder.
2. O Agravo Interno desafia, dentre outras possiblidades, o julgamento monocrático
que nega seguimento a Habeas Corpus. Todavia, a pecha de abusiva, teratológica e
flagrantemente ilegal, mediante argumentação contraditória, confusa, inverídica e
impertinente, não macula a sentença condenatória prolatada em conformidade com
o Ordenamento Jurídico Pátrio.
3. Os juízes federais e os seus substitutos são órgãos diversos da Justiça Militar da
União. Quando, na sede de Circunscrição, houver mais de uma Auditoria, a
competência, sendo a mesma, será fixada pela distribuição. Se esta for realizada em
virtude de ato anterior à fase judicial do processo, prevenirá o juízo — art. 98,
parágrafo único, do CPPM.
4. O Princípio da Identidade Física do Juiz não é absoluto, podendo ser
flexibilizado, dependendo do contexto fático em que se encontre, a fim de garantir
maior agilidade à prestação jurisdicional.
5. O emprego massivo de recursos e de ações, flagrantemente incabíveis, em
especial se forem a mera reiteração de anteriores, todas carentes de viabilidade
jurídica, reforça o interesse de a sociedade, mediante o Poder Judiciário, executar a
Sentença penal transitada em julgado.
6. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão por
unanimidade. [...].”.
Para além, a Defesa repete nestes ED que não teria impetrado o HC n°
7000364-54.2023.7.00.0000 como sucedâneo de Apelação ou Revisão criminal.
7000839-10.2023.7.00.0000
40001358263 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de tese também discutida em sede do AI n° 7000428-
64.2023.7.00.0000, conforme se observa no Item n° 1 da Ementa:
“[...] 1. A ação de Habeas Corpus é imprestável ao específico reexame de temas
adstritos a processos precedentes. A espécie não deflagra nova instância recursal de
julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus pressupostos tem suprema
relevância, sendo incabível a sua impetração como sucedâneo de Apelação ou de
Revisão Criminal. Isso desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a
violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de
abuso de poder. [...]”.
Dessa forma, constata-se que as teses trazidas nestes ED são repetições
dos argumentos expostos no AI n° 7000428-64.2023.7.00.0000. Portanto, a Defesa
busca, exclusivamente, a rediscussão do Acórdão vergastado.
Nesse mesmo sentido, cita-se o Parecer da PGJM, da lavra do Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
Observe-se (ED n° 7000839-10.2023.7.00.0000 – Evento 9):
“[...] 4. Como se verifica da leitura atenta da peça inicial dos presentes
Aclaratórios, o ora Embargante pretende apenas uma nova rediscussão das mesmas
teses profundamente analisadas pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do Agravo
Interno em Habeas Corpus n.º 7000428-64.2023.7.00.0000/AM, para o que não se
prestam os Aclaratórios, o que aponta para sua inadmissibilidade.
5. Efetivamente, da leitura do inteiro teor do Acórdão prolatado no Agravo Interno
em Habeas Corpus n.º 7000428-64.2023.7.00.0000/AM (arquivo ACOR1 do evento
30 dos citados autos), verifica-se que todos os pontos constantes do Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída (arquivo AGR_INT1 do evento 1), bem como das
Contrarrazões ministeriais (arquivo CONTRAZ3 do evento 1), foram sobejamente
analisados pela Corte Castrense, sendo que todas as teses levantadas pelas partes
foram exaustivamente analisadas, pelo que não há que se falar em omissão ou
contradição no bem-lançado Acórdão embargado.
6. Portanto, não havendo vício no Acórdão embargado, diante da análise das
questões fáticas, probatórias e jurídicas postas nos autos do Agravo Interno em
Habeas Corpus, o ora Embargante pretende, na verdade, replicar as mesmas teses
nos presentes Aclaratórios, forçando uma nova rediscussão das mesmas questões, a
fim de tentar fazer valer as suas teses e convicções, e não a do Poder Judiciário, a
quem cabe, constitucionalmente, dar a palavra final sobre contenciosos judiciais.
7. No ponto, não é ocioso lembrar que não se faz necessário rebater, uma a uma,
todas as teses levantadas pelas partes, dado que o julgador, ao adotar uma linha de
entendimento e proferir, fundamentadamente, uma conclusão consentânea com a
mesma, por raciocínio lógico se depreende que os demais argumentos, em sentido
contrário, foram rejeitados.
8. E, como já ventilado, verifica-se que a questão abarcada na inicial dos presentes
Embargos é relacionada apenas a um pedido de nova manifestação sobre teses
devidamente exploradas e rechaçadas pela Corte Miliciem, nos autos do Agravo
7000839-10.2023.7.00.0000
40001358263 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interno em Habeas Corpus n.º 7000428-64.2023.7.00.0000/AM, desiderato para o
que não se prestam os Aclaratórios, o que aponta para sua inadmissão [...].”.
Dessa forma, os presentes ED não merecem ser conhecidos. Por essa
razão, os demais pleitos, formulados pela Defesa Constituída do Embargante, não
poderão ser apreciados, notadamente aqueles que compuseram a Petição juntada em
11.1.2024 (ED n° 7000839-10.2023.7.00.0000 – Evento 24).
Ante o exposto, acolho a preliminar, suscitada pela PGJM, de não
conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente
incabíveis.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358263v4 e
do código CRC 606b2483.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 21/2/2024, às 21:44:57
7000839-10.2023.7.00.0000
40001358263 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR